Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702789-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A, NS2.COM INTERNET S.A., CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela MAGAZINE LUIZA S/A, NS2.COM INTERNET S.A. e CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67977000/67517647). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator